Tribunal: TJMT
Processo: 1019916-49.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019916-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO GOULART - CPF: 483.288.711-49 (AGRAVADO), MICHELLE ENESIA PASDIORA GOULART - CPF: 570.944.031-00 (AGRAVADO), MASSA FALIDA C. A. GOULART TELECOMUNICOES - CNPJ: 08.899.153/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE INDEFERIU PESQUISA DE BENS EM CONTAS GLOBAIS DO DEVEDOR –PESQUISAS PATRIMONIAIS INFRUTÍFERAS - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS QUE UTILIZAM O SISTEMA DE CONTAS GLOBAIS - POSSIBILIDADE – CONTAS NÃO ABARCADAS PELO SISBAJUD - EXECUÇÃO QUE CORRE NO INTERESSE DO CREDOR - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Levando-se em consideração que as contas globais não são abarcadas pela pesquisa realizada via SISBAJUD, é cabível a expedição de ofícios às instituições bancárias que se utilizam desse sistema, visando a localização e penhora de eventuais valores nelas contidos, vez que a execução se realiza no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019916-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA: CARLOS AUGUSTO GOULART e outra

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra a decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0024808-12.2013.8.11.0041, ajuizada em face de
CARLOS AUGUSTO GOULART
e
outra
, que considerou inviável oficiar as instituições bancárias que utilizam o sistema de contas globais, ante a não comprovação de existência de qualquer indício de vínculo da parte executada junto aos órgãos pretendidos.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
A decisão agravada de id n° 195510203 indeferiu o pedido de utilização de expedição de ofícios via contas globais, sob o argumento que não houve comprovação de vinculação entre os Agravados e as instituições financeiras. Primeiramente cumpre informar que em que pese constar a nomenclatura despacho, observa-se que o ato processual de id n° 195510203, se coaduna com o disposto no art. 203, §2° do CPC, ante a carga decisória do ato, possuindo natureza interlocutória, cujo recurso cabível é o 1 recurso de agravo de instrumento
” (sic).

Informa que “
os despachos, via de regra, são decisões residuais, que não se encaixam nos conceitos de sentença e interlocutória, de mera ordenação processual, sem conteúdo decisório, pois inapto a causar prejuízo às partes (art. 203, §3ª do CPC). É A APTIDÃO DE CAUSAR PREJUÍZO, PORTANTO, O CRITÉRIO QUE DIFERENCIA O DESPACHO DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. Com efeito, evidente que a decisão recorrida acarreta manifesto prejuízo ao Agravante, pois houve o indeferimento do pedido de ofícios a contas globais
” (sic).

Defende que “
a decisão agravada, ao indeferir a pesquisa RENAJUD, não apenas compromete a lógica do procedimento executivo, mas também coloca a Cooperativa agravante em posição de manifesta desvantagem. Isso porque, impede a efetivação das diligências indispensáveis à localização de bens do devedor, criando um quadro de inércia processual que favorece o devedor e prejudica gravemente a Agravante
” (sic).

Sustenta que “
Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, em que, tendo ocorrido a citação dos AGRAVADOS sem que realizassem o pagamento do débito, o AGRAVANTE iniciou a busca por bens passíveis de penhora. O agravante tentou as medidas de praxe para localização de bens (Sisbajud, Renajud, Infojud, SNIPER, etc.) bem como medidas atípicas (apreensão de passaporte), mas todas restaram infrutíferas
” (sic).

Argumenta que
“Após o AGRAVANTE tentar de todas as forma possíveis localizar o patrimônio dos AGRAVADOS, requereu, com fundamento no artigo 772, inciso III e 378, ambos do CPC, que fossem expedidos ofícios às instituições que contam com o sistema de “conta global”. Isso porque, tal sistema que é vinculada à conta corrente, permite que os clientes tenham uma reserva em dólar, mediante a conversão do valor existente em real na conta corrente principal, para dólar, na conta "global" vinculada. Inclusive, algumas instituições financeiras oferecem ao cliente a possibilidade de emitir cartão de débito/crédito vinculado à "conta global". Contudo, os valores constantes na "conta global" vinculada ainda não podem ser penhorados pelo sistema SISBAJUD
” (sic).

Assevera que “
para a surpresa do AGRAVANTE o d. Juízo a quo indeferiu o pedido, sob o fundamento de que não há comprovação de que os Agravados possuem vínculo com a medida. Contudo, a referida decisão deve ser reformada, porquanto o AGRAVANTE demonstrou que a expedição de ofício para as instituições financeiras é necessária, já que não é possível tampouco constatar a existência da “Conta Global” pela ferramenta SISBAJUD, quem dirá a penhora dos valores nela constantes. Inclusive, por se tratar de informação revestida de sigilo, o AGRAVANTE não tem acesso sem determinação judicial, e por isso pleiteou a medida ao juízo a quo, ressaltando que conforme informação de id n° 192831381 os Agravados residem no exterior
” (sic).

Com estes argumentos, e alegando a presença dos pressupostos legais, requer
“seja recebido e conhecido o presente recurso, eis que presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, concedendo a antecipação da tutela recursal, e que, ao final, seja ele provido para reformar a r. decisão objurgada, a fim de que seja expedidos ofícios às Instituições financeiras que possuem o sistema de "conta global" vinculado à conta-corrente, conforme fundamentos jurídicos acima expostos”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
deferida

por esta Relatora em 23/06/2025, conforme Id. 294853883.

Sem Contraminuta, conforme certificado no Id. 300909876.

Preparo devidamente recolhido no Id. 294395372.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que considerou inviável oficiar as instituições bancárias que utilizam o sistema de contas globais, ante a não comprovação de existência de qualquer indício de vínculo da parte executada junto aos órgãos pretendidos.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“Vistos, etc.

Ante a não anuência do credor da proposta de acordo, o processo tramitará regularmente.

O processo é virtual tramitando pelo PJE/MT, onde as pesquisas devem ser efetivadas de forma on line junto aos Órgãos cadastrados pelo CNJ.

Caso a parte pretenda oficiar outras plataformas, deverá comprovar a existência de qualquer indício de vínculo da parte executada junto ao órgão pretendido, como fundamentar a real necessidade da referida pesquisa, diante das regras adotadas pelo CNJ. Considerando que não houve comprovação acima, inviável oficiar como pretendido.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.”
(Id. 195510203 – Autos de origem)

Pois bem.
Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Ainda, de se ressaltar que, conforme disposto pela parte ora agravante, as chamadas “contas globais” são ferramentas disponibilizadas por meio de
fintechs
, empresas que prestam serviços financeiros em plataformas baseados exclusivamente em tecnologia, por meio das quais o cliente pode ter seus ativos alocados ou investidos em contas estrangeiras de bancos parceiros, criando uma reserva financeira em moedas estrangeiras – tais como o dólar e o euro.

Feitas tais considerações, ressalta-se que embora as
fintechs
sejam abarcadas pela pesquisa via SISBAJUD, tal sistema não abarca os ativos contidos nas contas globais ligadas às referidas instituições financeiras, uma vez que os valores nelas contidos são convertidos para moedas estrangeiras e alocados em bancos com sede em países diversos.

Ainda, ressalta-se que a ordem judicial é imprescindível à realização de busca por ativos nas referidas contas globais, vez que os dados pretendidos são abrangidos pelo sigilo bancário do qual dispõe o devedor.

Assim, havendo indícios de ativos financeiros em contas bancárias não abrangidas pelas buscas via SISBAJUD, é cabível a expedição de ofícios às instituições financeiras que se utilizam das contas globais, para que informem ao Juízo a respeito de sua existência e de eventuais valores nelas contidos.

De outro lado, em que pese a realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas judiciais tenha restado infrutífera, não há qualquer óbice ou requisito para que o juízo realize, a pedido da parte, novas diligências a fim de buscar ativos e bens suscetíveis à penhora.

Neste sentido, em caso análogo, decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PESQUISAS PATRIMONIAIS INFRUTÍFERAS - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS QUE UTILIZAM O SISTEMA DE CONTAS GLOBAIS - POSSIBILIDADE – CONTAS NÃO ABARCADAS PELO SISBAJUD - EXECUÇÃO QUE CORRE NO INTERESSE DO CREDOR - DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

1.
Levando-se em consideração que as contas globais não são abarcadas pela pesquisa realizada via SISBAJUD, é cabível a expedição de ofícios às instituições bancárias que se utilizam desse sistema, visando a localização e penhora de eventuais valores nelas contidos, vez que a execução se realiza no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC/15.

2. Recurso provido.

(N.U 1021155-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (Destaquei)

Colaciono ainda, entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios às instituições bancárias que possuem o sistema de "conta global". Inconformismo do exequente . Possibilidade de acolhimento da pretensão. Ausência de informações quanto à capacidade de localização de ativos em Dólar, Euro ou outra moeda estrangeira pelo SISBAJUD. Existência de contas administradas por instituições não vinculadas ao Banco Central. Medida que visa garantir a efetividade da execução e que não se revela abusiva . Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21854686620248260000 São Paulo, Relator.: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 29/10/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024) (Destaquei)

Como se vê, a medida tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como, de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, já que proporciona o alargamento da margem de busca por ativos financeiros em nome do devedor, possibilitando a efetiva satisfação do crédito.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão objurgada e determinar a expedição de ofícios às instituições financeiras descritas no pedido, de modo a possibilitar a pesquisa e a penhora de eventuais valores dos quais os agravados dispõem em contas globais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025